Tribunal: STF
Processo: ARE 1590121
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOCs 190-191), cuja ementa transcrevo:

“DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PERSUASÃO COLACIONADOS NO BOJO DO CADERNO PROCESSUAL QUE PERMITEM A MANUTENÇÃO DO ÉDITO PENAL DE NATUREZA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE DELITIVA BEM RECONHECIDA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PAA 1/6 (UM SEXTO). CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AOS PATAMARES DESTA E. TURMA JULGADORA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGA. 4KG DE COCAINA. SEGUNDA FASE. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES GENÉRICAS. TERCEIRA FASE. AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
- Dispositivo. Apelação defensiva parcialmente provida, apenas para reduzir a fração de aumento de pena pela transnacionalidade delitiva (art. 40, I, da Lei de Drogas) relacionada ao crime de associação para o tráfico de drogas, bem como reduzir a pena-base do crime de tráfico transnacional de drogas, fixando-se, por conseguinte, a pena total e definitiva em 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime FECHADO, e pagamento de 1.704 (mil setecentos e quatro) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, confirmada, no mais, a r. sentença penal condenatória.” (eDOC 191, p. 1-4) 

Daí o recurso extraordinário (eDOC 196, p. 1-7), porquanto “o venerando acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, infringiu o disposto no art. 5º, LIV e LV, além do art. 93, IX da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 195, p. 1-9).

O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 202, p. 1-10). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 205, p. 1-6), bem como do AREsp (eDOC 204, p. 1-8).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.996.043/SP (eDOC 227, p. 1-21), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOCs 236-237). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 241, p. 1). 

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 26.033/MS (certidão; eDOC 82, p. 1).

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, destaco da decisão ora agravada (eDOC 202, p. 1-10):

“(...) 
O STF firmou a seguinte tese no Tema 660, sem repercussão geral – A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(...)
Consequentemente, a aventada ofensa ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal contraria o Tema 660 STF, devendo ser negado seguimento ao recurso extraordinário nos termos do artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. 
Prosseguindo, o STF firmou a seguinte tese no Tema 339, com repercussão geral – O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
(...)
Logo, a ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal contraria o Tema 339 STF, devendo também ser negado seguimento ao recurso extraordinário nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.
(...)
Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (eDOC 202, p. 7-10; grifos originais e nossos) 

Assim, constato que a supratranscrita decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada unicamente em precedentes  firmados com base na sistemática da repercussão geral.

Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é iterativa no sentido de que “o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).” (ARE 1.491.514 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 23.7.2024. 

No mesmo sentido: ARE 1.468.444 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024; ARE 1.463.827 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024; ARE 1.501.501/PE, por mim relatado, DJe 31.7.2024; ARE 1.549.462/GO, por mim relatado, DJe 21.5.2025; dentre outros.

No caso, o ora recorrente não interpôs o cabível agravo interno, no âmbito do TRF da 3ª Região. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente